Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706781-30.2020.8.07.0000 Agravante(s) COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Agravado(s) CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 56178866 do processo n. 0707979-82.2019.8.07.0018) que rejeitou a impugnação apresentada pela requerida, ora agravante, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Jardins dos Angelins. A agravante, diante da quarentena imposta devido à pandemia do covid-19, solicitou prazo posterior para a apresentação da guia de preparo do presente recurso (ID 15133717). É o relato do necessário. Decido. 2. Extrai-se dos autos que o recurso de agravo de instrumento (ID 15133720) foi interposto em 19/3/2020, não acompanhado do devido preparo, e a agravante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Prevê o § 4o do art. 1007 do CPC que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Em que pese o pedido deduzido pela recorrente para apresentação da guia de preparo em prazo superior (ID 15133717), observa-se que as normas deste e. TJDFT, sobretudo a Portaria Conjunta n. 30 de 18/3/2020, que “adota medidas complementares de prevenção e redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19”, nada dispuseram sobre o adiamento do recolhimento do preparo, motivo pelo qual não merece acolhida o referido pedido. 3. Desse modo, indefiro o pedido deduzido pela recorrente, quanto à apresentação posterior da guia de preparo, e, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC[1], intimo a recorrente para realizar o recolhimento em dobro do preparo relativo a este recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932, parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.